Tribunal: TJDFT
Processo: 0702537-32.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702537-32.2023.8.07.0007 RECORRENTES: SPE INCORPORAÇÃO EURO PARK SETOR B LTDA, EUROGROUP PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA RECORRIDOS: ALANO HENRIQUE DE PAULA CARVALHO, ELEANDRA BUENO PEIXOTO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. SALDO DEVEDOR. CORREÇÃO MONETÁRIA. POSSIBILIDADE. JUROS DE MORA. CITAÇÃO. LUCROS CESSANTES. TERMO FINAL ESPECÍFICO. EXPEDIÇÃO DO HABITE-SE. 1. O atraso na entrega de imóvel, por si só, gera lucros cessantes, desde o término do prazo de tolerância de cento e oitenta (180) dias até o cumprimento da obrigação por parte da construtora (expedição do habite-se ou entrega das chaves), não sendo afastado pela mera alegação de caso fortuito e força maior que se lastreia em fatores previsíveis e inerentes aos riscos do empreendimento e da atividade desenvolvida. 2. A correção monetária não representa acréscimo, mas atualização do valor da moeda, razão pela qual deve incidir desde quando o pagamento é devido, sob pena de enriquecimento sem causa da parte devedora, sendo certo que os juros de mora de verba indenizatória devida a título de lucros cessantes fluem desde a citação, por força do art. 405, do CC. 3. Apelos não providos. A parte recorrente alega violação aos artigos 317, 393, 396, parágrafo único, e 421, todos do Código Civil, pugnando para que seja reconhecida válida e aplicável ao caso a cláusula 8.2 do instrumento contratual, que admite nova prorrogação ao prazo previsto em contrato, em caso fortuito e força maior, conforme ocorreu no caso em apreço em decorrência da pandemia. Assim, não havendo descumprimento contratual por parte das recorrentes, o afastamento da responsabilidade pela reparação dos lucros cessantes (fruição) é medida que se impõe. Insurge-se, ainda, com relação à data do marco inicial dos juros de mora. Deixa, contudo, de indicar as normas legais que entende malferidas. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegada ofensa aos artigos 317, 393, 396, parágrafo único, e 421, todos do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante à tese relativa ao marco inicial dos juros de mora, pois o fato de a parte deixar de indicar qualquer dispositivo legal federal violado atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “a não indicação no recurso especial do normativo supostamente violado reflete carência de argumentação e conduz ao não conhecimento do recurso, pois não permite a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284/STF” (AgInt no REsp n. 2.051.285/PB, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030